Tribunal: TJDFT
Processo: 0720121-10.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OFICINA MECÂNICA. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. DOLO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ART. 373, INCISO I, DO CPC/15. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que verificada a incidência das normas consumeristas, a inversão do ônus da prova não se opera de plano, devendo incidir quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6o, inciso VIII, do CDC). Portanto, cabe ao magistrado a análise das especificidades de cada caso, para averiguar a presença dos requisitos necessários para a inversão e a existência de fundamento para realizá-la.
2. O Autor/Apelante não postulou na inicial, tampouco em Réplica a inversão do ônus da prova e, mesmo após a ciência da dispensa de outras provas no despacho saneador, a parte Recorrente manteve-se inerte. Nesse cenário, por se tratar de regra de instrução e não de julgamento, incabível a inversão do ônus da prova na fase recursal.
3. Demonstrado que o Autor sequer pagou a totalidade da dívida acordada com a Ré, não há falar em conduta ilícita da empresa em requerer a inscrição do nome devedor em cadastros de inadimplentes.
4. Nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, constitui dever do Autor comprovar o direito alegado, o que não foi verificado na hipótese, inviabilizando o acolhimento da pretensão autoral.
5. Inexistindo comprovação nos autos acerca de conduta ilícita ou danosa praticada pela empresa ré, não há falar em reparação de danos morais.
6. Apelação conhecida e não provida.